Tribunal: TJSP
Processo: 2231854-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Prudenprev. Aposentadoria especial. Abono de permanência. Marco inicial para cálculo de prescrição quinquenal. Pedido administrativo. Acolhimento. Suspensão do prazo prescricional. Inteligência do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/1932. Data do requerimento administrativo não atendido que deve ser considerado para cálculo de prescrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Prudenprev. Aposentadoria especial. Abono de permanência. Marco inicial para cálculo de prescrição quinquenal. Pedido administrativo. Acolhimento. Suspensão do prazo prescricional. Inteligência do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/1932. Data do requerimento administrativo não atendido que deve ser considerado para cálculo de prescrição quinquenal. Prescrição que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que precederam o requerimento administrativo. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.